Tribunal: STF
Processo: AI 323980
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        - No tocante à questão dos turnos ininterruptos, todos os
seus aspectos foram exaustivamente apreciados pelo Plenário no
precedente invocado no despacho agravado, nada havendo que indique a
necessidade de reexaminar-se essa matéria.
         Agravo a que se nega provimento.